Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020044-45.2020.8.11.0000
PACIENTE: LORRANY LOPES IWASHITA
IMPETRANTE: SANDRO ROBERTO ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Lorrany Lopes Iwashita, presa pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de furto.
Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ademais, afirma que, por se tratar de situação idêntica ao corréu Edicley Souza Vieira – que também responde a outra ação penal –, devem ser estendidos os benefícios concedidos pelo juízo a quo, com a imediata expedição do alvará de soltura.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, calha salientar que, em se tratando de pedido liminar em sede de habeas corpus, estreita-se a cognição judicial à análise dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência, isto é, nos dizeres da doutrina penalista, “o periculum in mora (a probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento)” (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Anotado, ed. Atlas, p. 1.718).
Destarte, no âmbito da medida liminar em habeas corpus não é possível perquirir o mérito da ordem impetrada, porque tal mister está sob reserva de competência do órgão colegiado, cabendo ao relator, tão-somente, avaliar a presença dos mencionados requisitos de urgência que justifiquem a concessão da ordem de modo incidental e perfunctório.
Ademais, o presente mandamus não se presta a analisar a tese de negativa de autoria, visto que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
[...] A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. [...] (STF, HC 126661, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015).
“A alegação de falta de justa causa, consubstanciada na negativa de autoria e na ausência de materialidade, não relevada de pronto, demanda inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via augusta do writ, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório” (HC 216399/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 11/04/2014).
De outro giro, quanto à suscitada ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, não visualizo evidenciada, de plano, a sua manifesta ilegalidade, assim motivada:
“[...] A redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.
Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pela autuada possui pena máxima superior a 4 anos.
Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, fotos do estabelecimento depredado, termo de exibição e apreensão, e laudo de constatação de local de crime que, segundo consta, os objetos subtraídos foram localizados na residência da Autuada, que também foi surpreendida na posse de duas trouxas de substância similiar a maconha (fls. 17 – ID 39155560).
Ademais, o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada denota-se da persistência da mesma na prática delitiva tendo em vista ter sido processada e julgada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput LT – Autos código n. 132260) ainda não transitada em julgado, mas que sinaliza que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não inibiriam o cometimento de novos delitos.
Desta forma, a prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social. [...]” (id. 58274990).
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está lastreada na garantia da ordem pública, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Lado outro, quanto ao pleito de extensão dos benefícios concedidos ao corréu Edicley Souza Vieira pelo magistrado de piso, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, verifico, ao menos em uma análise perfunctória, que se tratam de situações distintas, já que o coacusado responde a outra ação penal pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, enquanto a paciente possui uma condenação provisória pelo crime de tráfico de drogas, revelando, ao menos em tese, uma maior periculosidade da ré.
De toda sorte, entendo por bem aguardar as informações do juízo a quo para uma melhor análise da situação em tela no julgamento de mérito, notadamente no que tange à presença dos indícios suficientes de autoria e da necessidade da segregação cautelar.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar da paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.